Tribunal: TJMT
Processo: 0010378-22.2006.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010378-22.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FERRAGISTA CARPAU LTDA - CNPJ: 32.942.153/0001-44 (APELADO), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), JOSE ROQUE ALVES - CPF: 286.310.648-15 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ILDEZINA MARIA ALVES OLIVEIRA - CPF: 135.400.921-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal estadual que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da desistência da ação decorrente do cancelamento administrativo da CDA, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, nos termos dos arts. 85, § 3o, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, havendo proveito econômico mensurável, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico obtido ou ao valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem legal cogente para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, recorrendo-se ao valor da causa apenas de forma subsidiária, quando não for possível mensurá-los.

4. O cancelamento administrativo da CDA gera benefício patrimonial direto e mensurável ao executado, correspondente ao valor do crédito tributário do qual foi desonerado, caracterizando proveito econômico nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: Havendo proveito econômico mensurável decorrente do cancelamento administrativo da CDA, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve corresponder ao valor do crédito tributário cancelado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 90, § 4o; 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076 dos recursos repetitivos; TJMT, N.U. 0045446-03.2012.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025; TJMT, N.U. 0000146-73.2019.8.11.0008, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 0010378-22.2006.8.11.0002, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico, nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com redução pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que, ao julgar embargos de declaração opostos pela parte executada, o magistrado incorreu em erro ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Afirma que o proveito econômico seria perfeitamente mensurável, correspondente ao valor da dívida cancelada administrativamente, razão pela qual requer a reforma da decisão apenas no ponto relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa. (Id 337968934).

Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão recorrida observou corretamente os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, bem como que o percentual fixado se mostra proporcional e adequado diante das circunstâncias do caso concreto. (Id 337968940).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão se restringe à interpretação sobre a forma adequada de fixação da base de cálculo da verba honorária em hipóteses de extinção do feito por cancelamento administrativo da CDA, notadamente diante da existência de proveito econômico mensurável.

O apelante afirma que o proveito econômico seria perfeitamente mensurável, requerendo, portanto, a reforma da decisão apenas no ponto relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

Com razão.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2o, estabelece ordem de preferência cogente para a fixação da verba honorária:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos: (Destaquei).

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar, nesta ordem: (1) o valor da condenação; (2) o proveito econômico obtido; e (3) subsidiariamente, apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa.

No caso concreto, o proveito econômico obtido pelos executados é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor exato da dívida tributária da qual foram desonerados em virtude do cancelamento administrativo da CDA n. 003180/06-A.

A extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA gera inequívoco benefício patrimonial aos executados, que deixam de ser compelidos ao pagamento do crédito tributário originalmente cobrado. Esse benefício constitui o proveito econômico previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1076), firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser, preferencialmente, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, recorrendo-se ao valor atualizado da causa apenas quando aqueles não forem mensuráveis.

Este Tribunal tem entendimento no mesmo sentido:

(...) Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve observar o escalonamento progressivo estabelecido nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com aplicação dos percentuais mínimos de cada faixa
conforme o valor do proveito econômico
.

(N.U 0045446-03.2012.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025).

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1076), firmou o entendimento de que a base de cálculo deve ser o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor for elevado.

No caso concreto,
tratando-se de causa envolvendo a Fazenda Pública e havendo proveito econômico mensurável, é devida a fixação dos honorários em percentual definido, com base no valor do proveito econômico, conforme previsão do art. 85, § 3o, I, do CPC
.

(N.U 0000146-73.2019.8.11.0008, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025).

No presente caso, a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo viola a ordem legal estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC, pois existe proveito econômico mensurável correspondente ao valor do crédito tributário cancelado.

Dessa forma, verifico que o juízo singular incorreu em equívoco ao fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, quando o proveito econômico é perfeitamente mensurável e corresponde ao valor da CDA cancelada.

Mantenho, contudo, o percentual de 10% fixado na sentença, que atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, especialmente o longo período de tramitação processual (mais de 19 anos).

Mantenho também a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC, aplicada na sentença originária, uma vez que o cancelamento administrativo da CDA configura reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que esta seja o proveito econômico efetivamente obtido, correspondente ao valor do crédito tributário constante na CDA, mantidos o percentual de 10% e a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026